Tribunal: STF
Processo: AP 1415
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS, em razão de denúncia recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    Em decisão proferida nestes autos, no dia 8/8/2023, foi concedida a liberdade provisória a CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS, CPF nº 272.297.048-12, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca São Paulo/SP.



    Em 4/9/2023, o réu requereu a flexibilização da medida cautelar de recolhimento, com extensão do horário do início do recolhimento noturno para as 22h e autorização para trabalho externo aos sábados, observando-se o mesmo o horário para o recolhimento noturno dos dias úteis.



    Sustenta exercer o ofício de cabeleireiro e o início do recolhimento noturno às 19h bem como nos finais de semana, dificultam a prática da atividade profissional, pois “alguns atendimentos ultrapassam o horário das 19h, e também muitos clientes têm disponibilidade somente aos sábados”, causando-lhe prejuízo, “tendo em vista que o maior movimento de clientes ocorre aos finais de semana”.



    O pedido é instruído com comprovante de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica como empresário individual, com o código de descrição da atividade econômica principal 96.02-5-01 (cabeleireiros, manicure e pedicure).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao réu ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia”.



    Em razão da atividade profissional exercida pelo réu, não há óbice ao deferimento da flexibilização da medida cautelar de recolhimento noturno e nos finais de semana.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO de CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS, CPF nº 272.297.048-12, passando a medida a vigorar nos seguintes termos: 



    - Alterar o período de recolhimento noturno de segunda a sexta-feira para o horário de 20:00 às 06:00 do dia seguinte;



    - Autorizar a realização de trabalho externo ao sábados até o horário das 18h00.



    Ressalte-se que esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de São Paulo/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, o requerente, na pessoa de seu advogado, inclusive por meios eletrônicos.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente